Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700989-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARQUES TELES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face da decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar que o agravante arque com todos os custos do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente ao autor (cirurgia de reconstrução óssea da maxila atrófica), inclusive gastos com internação hospitalar, materiais e dispositivos de saúde necessários, assim como dos honorários médicos e da equipe. Acostado aos autos decisão proferida pelo Juízo de origem (ID no 46903230), oportunidade em que foi noticiada a reconsideração e revogação da decisão agravada. Com a revogação da decisão, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, REPUTO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 22 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora